Tribunal: STF
Processo: HC 269134
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.920.539/SP, submetido à relatoria do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 14 anos, mantendo-se o regime prisional.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO QUALIFICADO. RELAÇÃO FAMILIAR. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E TEMOR REVERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA DEMONSTRADA. ELEMENTOS TÍPICOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONFIGURADOS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “a fim de reconhecer a incontroversa inexistência das elementares típicas do art. 213 do CP, declarando-se a atipicidade da conduta do paciente ou, subsidiariamente, desclassificando-a para a prevista no art. 215-A do CP”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro, sob os seguintes fundamentos: 

Os contornos do caso estão assim especificados no aresto atacado: 

A vítima M. S. P. P., em depoimento especial (autos nº 1001430- 88.2022.8.26.0360, em apenso), declarou que foi dormir na casa de seus primos, em razão de uma prima do Espírito Santo ter vindo visitar a família. Ficaram brincando no quarto de sua prima. Quando deu o horário de todos dormirem, foi para a sala, onde iria dormir. Ficou assistindo um filme e ligou para uma amiga, pois estava sozinha na sala. Ficaram conversando e, em dado momento, foi para a cozinha beber água e ouviu o barulho do portão. Viu que seu tio havia chegado e foi correndo para a sala, onde ficou deitada e desligou o telefone. Quando seu tio chegou, percebeu que estava acordada e perguntou se a declarante queria um cobertor. Respondeu positivamente. Em seguida, o tio buscou um cobertor e se deitou em um outro sofá. Depois, o cachorro saiu e fez barulho. Nesse momento, o acusado se deitou ao seu lado e começou a passar a mão na declarante. Foi abaixando a mão e tocando nas partes íntimas da declarante. Ficou em choque e não sabia como agir. O acusado falava coisas no ouvido da declarante, como “vamos brincar”, “vamos fazer isso, aquilo”, “vamos na cozinha pra gente ficar sossegado”. A declarante só balançava a cabeça, pois ficou em choque e não conseguia falar nada. Em seguida, o acusado levantou a cabeça e olhou para os lados. Nesse momento, o tio abaixou o short e a calcinha da declarante e começou a passar o pênis dele no órgão genital da declarante. O tio ficava perguntando se a declarante estava gostando e queria ir para a cozinha para ficarem mais afastados. A declarante balançava a cabeça e dizia que não estava legal. Não falava alto ou gritava, pois ficou com medo de que o tio a agredisse ou fizesse algo pior. Mas falava para que parasse. Depois, o tio disse que iria deitar-se com sua tia. Mas, após voltou para a sala. A declarante estava deitada de bruços e tinha acabado de mandar um áudio para sua amiga. Nesse momento, o tio estava voltando e ordenou que a declarante guardasse o celular. O acusado novamente se deitou ao lado da declarante, dizendo para não contar nada a ninguém, pois era apenas uma brincadeira. Após, começou a esfregar o pênis na declarante. Depois, o acusado se levantou novamente, dizendo que iria dormir. Mas, o tio ficou parado na porta que separava os quartos da sala, por cerca de dez minutos, olhando para a declarante. [...] Os fatos ocorreram perto do Natal. Relatou que se recordava de outros dois episódios envolvendo o seu tio. Quando era bem menor, estava na casa dos seus tios e se recordava que estava deitada com sua prima e o acusado se deitou também e começou a passar a mão por debaixo da blusa da declarante. Outra ocasião foi quando cortou o cabelo e estava na casa de sua avó. Disse que as pessoas ficaram zombando do cabelo da declarante. Ficou chateada e foi para o quarto. O seu tio surgiu e ficou elogiando o cabelo da declarante e, após, se deitou por cima da declarante, falando ao seu ouvido sobre a genitália dele. Respondeu que a amiga com quem conversou desde o início era a Luana, salientando que a genitora dela é quem foi de carro buscar a declarante. A outra amiga com quem conversou era Giovana, a que morava mais próxima. Disse que o réu não chegou a ameaçar a declarante, mas falou para não contar nada para ninguém. Respondeu que o acusado não a agrediu e nem a segurou com força. Mas ficou com medo do tio, especialmente pelo fato de o acusado já ter agredido sua tia fisicamente (jogava coisas nela, como celular), além de ofender a tia psicologicamente, gritando, xingando-a. O tio era nervoso também com seus primos. Em razão da pressão psicológica que a sua tia sofria, passou a tomar muitos remédios. Na data dos fatos, sua tia tinha tomado medicamentos. Asseverou que mesmo que gritasse, sua tia não iria ouvir.
 [...] 
Com efeito, o relato da vítima deixa bem claro sua não concordância com a conduta do réu, o qual se valeu de sua superioridade física (observe-se que a ofendida tinha 14 anos) e do temor reverencial da vítima (o apelante é seu tio) para a prática dos atos. Registre-se que a vítima disse que ficou em estado de choque e que sentiu medo (inclusive da eventual reação do acusado), chegando a fazer referência ao histórico de violência do apelante, de sorte que não teve condições de impedir os atos libidinosos. Na realidade, mais do que as palavras isoladamente usadas pela ofendida, deve-se considerar todo o conjunto do relato, dando conta de um cenário de dissenso da vítima, que, em razão das circunstâncias concretas (complexão física do réu e relação entre apelante e vítima), não teve como obstar os atos libidinosos.
[...]

Entendo que a gravidade dos fatos acima descritos, de que o acusado abaixou sua bermuda e a calcinha da agredida e começou a passar seu pênis no órgão genital dela, diante do temor reverencial que a ofendida, a qual contava apenas 14 anos de idade à época, tinha dele, por ser tio dela e pessoa agressiva, denota a violência que tipifica o crime de estupro. A grave ameaça está expressa no trecho em que o denunciado "ficou parado na porta que separava os quartos da sala, por cerca de dez minutos, olhando para a declarante" (fl. 549), em clara atitude intimidatória.
Dito de outro modo, a violência física e psicológica descrita pela adolescente configura o crime de estupro qualificado, o que torna inadequada a absolvição, a desclassificação para importunação sexual ou o acolhimento da descabida tese de erro de tipo. 

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (estupro), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 4 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente